Tribunal: TJDFT
Processo: 0708238-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708238-38.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO MEDICO CIRURGICO ASA SUL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte apelada, Distrito Federal, em contrarrazões, sustenta o não conhecimento da apelação interposta pelo Instituto Médico Cirúrgico Asa Sul Ltda. por inépcia recursal. Assim, nos termos do Código de Processo Civil, artigo 10, intime-se o apelante para manifestar-se sobre a questão, no prazo de 5 (cinco) dias. Conclusos, após. Brasília/DF, 22 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator